Tribunal: TJBA
Processo: 0186148-63.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0186148-63.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA. Advogado(s): MONICA FERRAZ IVAMOTO, DENIS KENDI IKEDA ARAKI APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXERCÍCIOS DE 1988 A 1992. PRESCRIÇÃO DIRETA. ART. 174 DO CTN (REDAÇÃO ORIGINAL). EXECUÇÃO PROPOSTA EM 1994. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM REPETITIVOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0186148-63.2007.8.05.0001, que tem como parte Apelante, YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA. e, parte Apelada, MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator